Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-46.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Alegação de protesto indevido por débito quitado. Divergência no código de barras apresentado na fatura e no comprovante de pagamento que não pode ser atribuída ao consumidor. Pagamento comprovado. Protesto indevido. Dano moral. Configuração. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Observância

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Alegação de protesto indevido por débito quitado. Divergência no código de barras apresentado na fatura e no comprovante de pagamento que não pode ser atribuída ao consumidor. Pagamento comprovado. Protesto indevido. Dano moral. Configuração. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Indenização devida. RECURSO PROVIDO.